Tribunal: TJPA
Processo: 0808209-89.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808209-89.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: SWYANNE VICTORIA MIRANDA DA SILVA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.ILEGALIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.IMPROVIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA INDISPONÍVEL. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

2. A probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, evidenciando ser o menor diagnosticado com transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas.

3.A obrigatoriedade prevista nos artigos 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, da constituição da república, c/c o artigo 54, III, da lei nº 8.069/90 c/c artigo 3º da lei nº 12.764/2012.

4.Há legitimidade do Ministério Público para atuar na efetivação de direito à educação da criança autista, na forma do art. 127 e 129, III, da Constituição Federal, com a finalidade de inclusão do menor em rede de ensino mediante acompanhamento por profissional especializado. (Precedente STF, Repercussão Geral, Tema 262).

5.recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9874396, por meio da qual neguei provimento a Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA
em favor da menor
S. V. M. S. C.

Historiando sobre a inicial,

a ação foi proposta com pedido de obrigação de fazer em favor da menor S. V. M. S. C. com diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90 + F79), objetivando o fornecimento de ensino regular com profissional educacional especializado de caráter individual para a referida aluna da rede municipal de ensino.

Na decisão de 1ªgrau o juízo deferiu a tutela de urgência para cumprimento, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à R$ 50.000,00, sobre a Fazenda Pública Estadual.

Assim, foi i
nterposto o recurso de agravo de instrumento, o qual em decisão monocrática foi julgado pelo improvimento.

Inconformado, o agravante reafirma suas teses, no sentido da ilegitimidade ativa do Ministério Público e da inexistência do direito pretendido, eis que a natureza da patologia impõe características específicas a cada portador, não havendo como afirmar, de modo padronizado, que todos necessitam de atendimento e acompanhamento individualizado permanente
.

Argumenta que
a competência constitucional atribuída ao Ministério Público se restringe apenas à defesa dos interesses difusos e coletivos, não se podendo admitir que ele passe a atuar judicialmente na defesa do interesse de uma única pessoa (art. 129, IX, da CF/88). Tal atribuição, diga-se, cabe à Defensoria Pública (art. 134 da CF/88).

Acrescenta fundamentação acerca do art. 129, da CF, sob os quais fixa as funções institucionais do Ministério Público, em seu inciso III, sendo
claro ao estabelecer a proteção aos interesses difusos e coletivos,
e ainda o inciso IX possibilita ao Órgão Ministerial o exercício de outras funções que lhe forem conferidas, vedando expressamente a representação judicial. É em razão desta vedação que não se pode admitir a legitimação do MP em representar a menor.

Por fim, alega a questão do atendimento aos portadores de autismo varia de caso a caso, pois cada pessoa portadora de síndrome de autismo possui características específicas que a diferenciam, existindo aqueles que não precisam de auxílio e podem estudar e viver sem auxílio de cuidador, sendo que, no presente caso, não haveria prova de que a criança foi avaliada nos termos da legislação, tendo o pedido constante da inicial “pulado” esta etapa para fazer requerimento sem base técnica.

Dessa forma, pede a reconsideração da decisão, e assim seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o Id.10459153

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

No que tange a controvérsia discutida nos autos, o direito à educação com disponibilização de atendimento por profissional especializado em favor da discente substituída em razão de ser portadora do transtorno do espectro autista encontra guarida em diversos diplomas legislativos.

Dispõe a Constituição da República em seus artigos 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, que:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

(...)

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Por sua vez, disciplinam os artigos 54, III, da Lei nº 8.069/90 c/c 3º da Lei nº 12.764/2012 que:

Lei nº 8.069/90

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(art. 201, inc. VIII). ao Ministério Público compete zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis

Lei nº 12.764/2012

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Conforme mencionei, na decisão recorrida sobre a
legitimidade do Ministério Público para atuar na efetivação de direito à educação da criança autista, na forma do art. 127 e 129, III, da Constituição Federal, com a finalidade de inclusão do menor em rede de ensino mediante acompanhamento por profissional especializado.

Ressaltei ainda, sob
a repercussão geral, tema 262,
a respeito dessa temática, havendo o Supremo Tribunal Federal

pacificado o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa:

LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.

(RE 605533, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-028 DIVULG 11-02-2020 PUBLIC 12-02-2020)

Estabelecidas essas premissas, o caso em exame guarda peculiaridades que devem ser levadas em consideração, justamente em razão das previsões legislativas expostas, as quais priorizam, acima de tudo, o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana, o máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais e a participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

Em outras palavras, é indene de dúvidas o dever de o poder público promover as medidas necessárias ao atendimento educacional a todos os brasileiros e, de forma especial, às pessoas com deficiência, dentre elas as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, como é o caso da substituída, sendo certo que devem ser incluídas nessas medidas a disponibilização de professor de apoio especializado.

No presente caso, como foi relatado da decisão recorrida, a ação foi proposta Pelo Ministério Público com pedido de obrigação de fazer em favor da menor S. V. M. S. C. com diagnóstico de transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90 + F79), objetivando o fornecimento de ensino regular com profissional educacional especializado de caráter individual para a referida aluna da rede municipal de ensino.

Dessa maneira, entendo que não comporta alteração a decisão agravada, pois na mesma direção da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. DEMANDAS DE SAÚDE COM BENEFICIÁRIOS INDIVIDUALIZADOS INTERPOSTAS CONTRAENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPOSTA AFRONTA AOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 1º, V, E 21 DA LEI N. 7.347/1985, BEM COMO AO ART. 6º DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. ART. 1º DA LEI N. 8.625/1993 (LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO). APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Os dispositivos legais, cuja aplicação é questionada nos dois recursos especiais e a tramitação se dá pela sistemática dos repetitivos (REsp 1.681.690/SP e REsp 1.682.836/SP), terão sua resolução efetivada em conjunto, consoante determina a regra processual.

2. A discussão, neste feito, passa ao largo de qualquer consideração acerca da legitimidade ministerial para propor demandas, quando se tratar de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, até porque inexiste qualquer dúvida da sua legitimidade, nesse particular, seja por parte da legislação aplicável à espécie, seja por parte da jurisprudência.

De outra parte, a discussão também não se refere à legitimidade de o Ministério Público postular em favor de interesses de menores, incapazes e de idosos em situação de vulnerabilidade. É que, em tais hipóteses, a legitimidade do órgão ministerial decorre da lei, em especial dos seguintes estatutos jurídicos: arts. 201, VIII, da Lei n. 8.069/1990 e 74, II e III, da Lei 10.741/2003.

3. A fronteira para se discernir a legitimidade do órgão ministerial diz respeito à disponibilidade, ou não, dos direitos individuais vindicados. É que, tratando-se de direitos individuais disponíveis e uma vez não havendo uma lei específica autorizando, de forma excepcional, a atuação do Ministério Público (como no caso da Lei n. 8.560/1992), não se pode falar em legitimidade de sua atuação.

Todavia, se se tratar de direitos ou interesses indisponíveis, a legitimidade ministerial já decorreria da redação do próprio art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).

4. Com efeito, a disciplina do direito à saúde encontra na jurisprudência pátria a correspondência com o próprio direito à vida, de forma que a característica da indisponibilidade do direito já decorreria dessa premissa firmada.

5. Assim, inexiste violação dos dispositivos dos arts. 1º, V, e 21 da Lei n. 7.347/1985, bem como do art. 6º do CPC/1973, uma vez que a atuação do Ministério Público, em demandas de saúde, assim como nas relativas à dignidade da pessoa humana, tem assento na indisponibilidade do direito individual, com fundamento no art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).

6. Tese jurídica firmada: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).

7. No caso concreto, o aresto prolatado pelo eg. Tribunal de origem está conforme o posicionamento desta Corte Superior, mormente quando, neste caso, o processo diz respeito a interesse de menor, em que a atuação do Ministério Público já se encontra legitimada com base nesse único aspecto de direito.

8. Recurso especial conhecido e não provido
.

9. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

(REsp n. 1.682.836/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 30/4/2018.

Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal em casos idênticos ao dos autos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO QUE OSTENTA NATUREZA INDISPONÍVEL
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CONSTITUCIONAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL EDUCACIONAL ESPECIALIZADO EM FAVOR DE ALUNO PORTADOR DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 3º, IV, 205, 206, I, 208, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, C/C O ARTIGO 54, III, DA LEI Nº 8.069/90 C/C ARTIGO 3º DA LEI Nº 12.764/2012. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE SE JUSTIFICA PARA A SEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, DA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. Acórdão Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator (8521258, 8521258, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022